Tribunal: STF
Processo: AO 2432
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, na qual se impugna decisão proferida na Ação Trabalhista n. 0203900-75.1989.5.14.0002, oriunda da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Na origem, cuidou-se de Mandado de Segurança (n. 0002860-13.2010.5.14.0000) impetrado pela União contra ato administrativo do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região praticado em processamento de precatório expedido em ação trabalhista.



    O TRT da 14ª Região denegou a segurança e rejeitou as alegações de irregularidades atribuídas ao ato de expedição de precatório, decisão contra a qual a União interpôs recurso ordinário ao TST, que o proveu apenas parcialmente.



    Após a oposição de embargos de declaração, a União interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi denegado, registrando o TST a ausência de fundamentação adequada da preliminar de repercussão geral do apelo extremo.



    Em nova insurgência recursal, a União interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido neste Supremo Tribunal Federal pelo eminente Ministro Celso de Mello, sob o fundamento de que seria manifestamente incabível a utilização do apelo extremo para reavaliar controvérsia já transitada em julgado no processo de conhecimento.



     A decisão monocrática transitou em julgado em 20/3/2019, conforme certificado nos autos, motivo pelo qual o processo foi baixado e encaminhado ao Tribunal de origem (doc. 3, p. 258).



     Consta dos autos, porém, que o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região remeteu novamente o feito para esta Suprema Corte “para o que entender necessário”, com base em decisão prolatada pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho em correição parcial autuada sob o número 1000651-63.2018.5.00.000.



     Por meio dessa última decisão administrativa, reconheceu-se a incompetência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região para processar os recursos interpostos na Reclamação Trabalhista 0203900-75.1989.5.14.0002, uma vez que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos. Aplicou-se, no caso, o art. 102, I, n, da CF.



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer neste processo, assinalou que o exercício de função estritamente administrativa pelo Presidente do TRT da 14ª Região não interferiria no regular processamento do mandado de segurança.



      Concluiu a PGR pela ausência de determinações a serem adotadas pelo STF, opinando pela baixa do processo e pela remessa do feito ao TRT da 14ª Região, “para as providências cabíveis relativamente à executoriedade do ato administrativo impugnado na origem” (doc. 18).



    É o sucinto relatório.



    De plano, verifico que o pedido não merece provimento.



    Reitero a ocorrência do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.173.380, da relatoria do Ministro Celso de Mello, que não conheceu do recurso interposto pela União contra acórdão emanado do Tribunal Superior do Trabalho (ARE 1.173.380, DJe 12/12/2018). A decisão transitou em julgado, como relatei, há mais de 5 anos.



    A jurisdição ordinária para o caso se encontra esgotada, inexistindo providências a serem determinadas por esta Suprema Corte, consoante bem advertiu a Procuradoria-Geral da República. 



    Acrescento que os autos abrangem controvérsia alusiva às funções administrativas exercidas pelo Presidente do TRT da 14ª Região em deliberação sobre ordem de precatórios, não havendo, portanto, discussão de cunho jurisdicional.



    Atos de tribunais que disponham sobre processamento e pagamento de precatórios não possuem conteúdo jurisdicional, na linha de entendimento sumulado pelo STF (súmula 733) e pelo STJ (súmula 311). Transcrevo os enunciados:



    Súmula 733: Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.



    Súmula 311: Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. 



    Inexistindo, dessa forma, ilegalidades ou irregularidades a serem sanadas, não há que se revolver matéria já apreciada e julgada, sobretudo em se considerando que a atividade impugnada se reveste de natureza administrativa, e não jurisdicional.



    Nesse mesmo sentido, colaciono jurisprudência: ARE 1.413.866, Rel. Min. André Mendonça, DJe 12/6/2023; RE 1.045.939, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/6/2017; AO 1.550, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/4/2009.



    Como bem recordou a Ministra Cármen Lúcia na sobredita decisão, o termo “ação” contido no art. 102, I, n, da CF, restringe a intervenção do Supremo Tribunal Federal a causas de natureza jurisdicional, não se aplicando o dispositivo a procedimentos de cunho tão somente administrativo.



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente ação originária (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Retorne-se o feito à origem, com o devido arquivamento e a baixa dos autos no sistema informatizado do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator